Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-09.2017.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007850-09.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA - CNPJ: 02.698.391/0001-95 (APELADO), JULIANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 695.470.501-25 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA - CPF: 867.736.319-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIAS DO POLO PASSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município para cobrança de ISSQN, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para excluir duas sócias do polo passivo, condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios e determinou o prosseguimento do feito em face da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, com exclusão de coexecutadas e fixação de honorários, possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e (ii) qual o recurso cabível contra tal pronunciamento judicial, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida não extinguiu a execução fiscal, tendo determinado expressamente o prosseguimento do feito em face da pessoa jurídica executada, o que afasta a natureza de sentença.
4. Nos termos do CPC, art. 203, § 2º, considera-se decisão interlocutória todo pronunciamento judicial que não se enquadre no conceito de sentença.

5. O CPC, art. 1.015, parágrafo único, prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com extinção parcial da execução, possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação.
7. Este Tribunal de Justiça adota idêntica orientação, ao reconhecer a inadmissibilidade de apelação contra decisão interlocutória que acolhe exceção de pré-executividade.
8. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois a hipótese está expressamente prevista em lei, inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que caracteriza erro grosseiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, com exclusão de coexecutado e determinação de prosseguimento da execução fiscal, possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo inadmissível a interposição de apelação, por configurar erro grosseiro.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1007850-09.2017.8.11.0003, ajuizada em face de
ARO CENTRO OESTE METALÚRGICA LTDA. e outros
. A sentença acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Juliana Ferreira dos Santos e de Vânia Maria Orssatto Zanella. Em razão disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa. Por fim, determinou o prosseguimento do feito em relação à executada Aro Centro Oeste Metalúrgica Ltda.

Sustenta a nulidade da sentença por violação ao artigo 10 do CPC, ao argumento de que a extinção do processo, por ausência de redirecionamento válido contra a sócia, ocorreu sem prévia manifestação da Fazenda Pública, configurando decisão surpresa e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Defende que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, era indispensável a intimação do ente público antes da extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC e do art. 25 da Lei nº 6.830/80.

Afirma que a ilegitimidade passiva não foi comprovada e que a responsabilidade da sócia deve ser analisada conforme o artigo 135, III, do CTN, especialmente diante de indícios de dissolução irregular, confirmados por certidão do Oficial de Justiça. Invoca a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça para justificar o redirecionamento.

Sustenta que a responsabilidade deve considerar a data dos fatos geradores, e não o ajuizamento da execução. Alega, ainda, que a ilegitimidade demandaria dilação probatória, sendo inadequada a exceção de pré-executividade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva da sócia Vânia Maria Orssatto Zanella, determinar o prosseguimento da execução e afastar a condenação em honorários.

Nas contrarrazões, as apeladas, Juliana Ferreira dos Santos e de Vânia Maria Orssatto Zanella, sustentam a inadequação da via eleita, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.

Em contrarrazões, a apelada Aro Centro Oeste Metalúrgica Ltda, por meio da Defensoria Pública do Estado, defende a manutenção da sentença, afirmando que a execução tramitou por mais de oito anos sem êxito e que a extinção observou o artigo 924 do CPC, inexistindo medidas aptas a justificar o prosseguimento. Requer a manutenção da decisão e a fixação de honorários recursais.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e excluiu as sócias da execução fiscal, condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários e determinou o prosseguimento do feito.

A execução fiscal foi proposta pelo
Município de Rondonópolis
em desfavor de
Aro Centro Oeste Metalúrgica Ltda. e outros
, visando à cobrança de ISSQN no valor de R$ 12.281,85.

O recurso não merece conhecimento.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, contra a qual o apelante interpôs recurso, não extinguiu o processo executivo. O magistrado acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para excluir duas coexecutadas do polo passivo e determinou, de forma expressa, o prosseguimento da execução fiscal em face da empresa Aro Centro Oeste Metalúrgica Ltda.

Não houve, portanto, extinção da execução, mas decisão parcial proferida no curso do feito, portanto, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, pois não encerrou o processo, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC.

Por se tratar de decisão interlocutória proferida em execução fiscal, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC:

“Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Assim, é inadmissível a interposição de apelação contra decisão impugnável por agravo de instrumento.

Ressalta-se, ainda, que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal ao caso. A hipótese está expressamente prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. A interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a inexigibilidade parcial da execução fiscal possui natureza interlocutória, sendo recorrível mediante agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação configura erro grosseiro e torna inaplicável o princípio da fungibilidade. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1932116 PR 2021/0219878-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Este Tribunal de Justiça também possui entendimento no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO 1. Contra a decisão que acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo em parte a execução, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inclusive impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Recurso não conhecido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037389720178110002, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2024)

Nesta circunstância, não é possível conhecer e processar o recurso de apelação, tendo em vista a evidente inadequação da via eleita para impugnar a decisão interlocutória, que é atacável exclusivamente por recurso de agravo de instrumento.

Dispositivo

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por ser inadmissível, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, e no artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026